Tribunal: STF
Processo: ARE 1446885
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcos Moraes Advogados opôs embargos de declaração contra decisão a qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Alega que “não se manifestou, (s.m.j), quanto ao PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIAL requerida nas razões de Extraordinário e que mostra-se de suma importância a manifestação nestes autos para que se encerre o processo de forma definitiva”.



    É o relatório. Decido.



    2. Assiste razão ao embargante.



    Verifico a falta de abordagem no pronunciamento embargado em relação ao requerimento de justiça gratuita. Dessa forma, procedo à análise desse ponto.



    Este Suprema Corte, no julgamento do AI 759.421, sob a Relatoria do ministro Cezar Peluso, Tema n. 188, deliberou que a questão concernente à declaração de hipossuficiência para obtenção da gratuidade de justiça é destituída de repercussão geral. Segue a ementa do julgado:



    RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional.



    Nesse sentido, cito, ainda, o seguinte precedente:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NAS INSTÂNCIAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA NA ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 188 E 401. PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (RE 1.384.543 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe de 17 de novembro de 2022 - com meus grifos)



    3. Em face do exposto, acolho os presentes embargos de declaração apenas para sanar a omissão da decisão embargada, sem efeitos infringentes.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente